Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-38.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INCÊNDIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INFORMANTE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
1. A instrução processual deixou evidente que o réu ameaçou a vítima, incendiou seu apartamento, bem como violou o domicílio de sua genitora, ocasião em que reiterou as ameaças proferidas anteriormente.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 2.1 No caso dos autos, a palavra das vítimas foi corroborada por outros elementos probatórios, tais como os depoimentos das testemunhas, áudios e vídeos colacionados aos autos.
3. No caso dos autos, considerando a existência de pedido expresso na denúncia, entendo que o valor fixado pelo d. Juízo a quo está dentro dos parâmetros aplicáveis à situação ora tratada, não necessitando de qualquer reparo.
4. Diferente do que aduz a tese recursal, o montante fixado a título de indenização mínima encontra-se proporcional ao valor levantado pela perícia criminal, pelo depoimento da vítima e do proprietário do imóvel incendiado, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.